Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-42.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001842-42.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK - CPF: 900.911.671-91 (RECORRIDO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), VERA LUCIA MORAES DOS SANTOS - CPF: 362.575.321-91 (RECORRENTE), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE –

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA QUITAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE RESGATE DO TÍTULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE EM BRANCO – AUSÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – TÍTULO HÍGIDO – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
DESNECESSÁRIA – DEVER DE PAGAMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a natureza da ação – locupletamento ilícito restringe a possibilidade de discussão probatória.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título, não sendo possível a invocação, nestes autos, contra o terceiro de boa-fé, de exceções pessoais.

Com efeito, em sendo confessada a assinatura do título e sendo o título cobrando por terceiro que recebeu o título, cujo valor nele expresso não fora pago, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação com o argumento de que na ação de locupletamento ilícito não existe obrigatoriedade de demonstrar a
causa debendi
, bem como que diante da revelia decretada, não havendo prova modificativa do pedido do autor, o pagamento do título é devido, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A) CONDENAR a Requerida
VERA LUCIA MORAES DOS SANTOS

ao pagamento ao reclamante JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK da importância de

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano material,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir do vencimento (art. 397 CC).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou inaplicabilidade da revelia, a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória, em especial pela necessidade de oitiva da testemunha Giovanni, que recebeu o cheque em negócio ilícito (agiotagem).

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque o título tem origem em negócio jurídico ilícito.

Alegou a parte promovente que “arguiu a necessidade da excepcional demonstração da causa debendi, uma vez que o caso dos autos comporta a exceção, visto que se trata de negócio ilícito em que a Autora, diante de um momento de dificuldade financeira e vulnerabilidade, tendo em vista que necessitava da quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para realizar exames médicos, procurou a pessoa de Giovanni de Sousa Luz, para “trocar um cheque” no referido valor de mil reais, oportunidade em que Giovanni se dispôs a trocar o cheque, mas informou que a mesma teria repassar o cheque com os valores em branco, pois iria pegar o recurso financeiro com terceiro, e que não saberia quanto iria dar exatamente o valor a ser pago com juros”.

Argumentou que acreditando que “Giovanni iria cumprir com o que foi avençado, assinou o cheque e o entregou em branco, sem preenchê-lo com o valor que houvera pego com a pessoa de Giovanni (hum mil reais)”, no entanto não foi o que ocorreu, restando configurada a prática de agiotagem, tanto que juntou links de acesso ao google drive no qual contém áudios sobre a relação jurídica ilícita, mas a Juíza Leiga que analisou os autos alegou que estavam bloqueados para acesso, sem demonstrar nos autos a negativa de acesso.

Sustentou que o cheque fora repassado para terceiro, de modo que entende que “o Autor está se utilizando do Poder Judiciário para coagir um inocente a adimplir o que já pagou, e chancelar um golpe dado por terceiro que mantém negócios no mínimo duvidosos com o Autor”.

Requereu o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso sob pena de enriquecimento ilícito, pois faz jus ao recebimento do valor constante no título recebido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou inaplicabilidade da revelia, a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória, em especial pela necessidade de oitiva da testemunha Giovanni, que recebeu o cheque em negócio ilícito (agiotagem).

Sem razão a parte promovida.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a natureza da ação – locupletamento ilícito restringe a possibilidade de discussão probatória.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Entende a parte promovida, ora Recorrente, que a ação de locupletamento deve ser julgada improcedente porque alega que o negócio jurídico subjacente, que originou o cheque emitido, é ilícita, consistindo em prática de agiotagem.

Pois bem.

A análise do mérito do recurso demanda pouca digressão, se tratando de questão objetiva que depende apenas da análise da comprovação da alegada quitação dos cheques, ônus da parte promovida. A ação envolve discussão sobre cheque confessadamente emitido e colocado em circulação pelo próprio emitente, o qual fora repassado a terceiro que, por falta de provas em contrário, ônus da parte promovente, é considerado terceiro de boa-fé.

Portanto, despiciendo é enveredar-se pelas teses de inexistência de revelia ou da validade dos áudios juntados, pois o cheque não está sendo cobrado por quem recebeu o título das mãos da parte promovida, mas sim por terceiro que não celebrou o alegado negócio jurídico ilícito.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO.
CHEQUE DESTITUÍDO DE EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA CAUSA DEBENDI PELA PARTE AUTORA
. I. A ação de locupletamento ilícito possui natureza cambial, nos termos do art. 61, da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). Não compete à parte autora referir-se à causa debendi ou ao negócio jurídico subjacente, ainda que o cheque não mais detenha eficácia de título executivo extrajudicial, sendo da ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo à pretensão da parte credora.
A discussão acerca da causa debendi do cheque até pode ocorrer, caso não tenha circulado a cártula.
Entretanto, frente ao princípio da literalidade e autonomia do cheque, incumbe ao devedor, que suscita discussão acerca do negócio jurídico subjacente, provar o defeito do título ou até mesmo vício em sua emissão. II. O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa.
Em razão do princípio da autonomia da obrigação cambiária, após a circulação do título mediante endosso, vigora o subprincípio da abstração, tendo como corolário lógico a inoponibilidade das exceções pessoais do devedor/emitente em relação ao terceiro de boa-fé, portador da cártula.
Desta feita, a inexistência de relação jurídica entre o emitente do cheque e o endossatário não pode ser invocado como justificativa ao descumprimento da obrigação cambiária. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, No 70082785130, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CHEQUE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
. JUROS DE MORA.
DISCUSSÃO DA CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CÁRTULA ENDOSSADA
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E DA
INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Na ação de cobrança embasada em cheques, a constituição em mora do devedor ocorre com a primeira apresentação da cártula. Precedentes do STJ e desta Câmara. Autor que ingressou com ação monitória para a cobrança do cheque.
Na condição de terceiro de boa-fé, era o atual portador do título, que circulou por meio de endosso. Observância dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais. Impossibilidade de discussão da causa subjacente nesses autos.
Eventual questionamento acerca da natureza da relação comercial havida entre a parte emitente do título e o endossante deve ser veiculado em ação própria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME. (Apelação Cível, No 70081169237, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019)

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título, não sendo possível a invocação, nestes autos, contra o terceiro de boa-fé, de exceções pessoais.

Com efeito, em sendo confessada a assinatura do título e sendo o título cobrando por terceiro que recebeu o título, cujo valor nele expresso não fora pago, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021